Tribunal: TJBA
Processo: 8000046-53.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000046-53.2023.8.05.0090 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CARLA DA SILVA BARRETO e outros Advogado(s): NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE IACU e outros Advogado(s):ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, NOILDO GOMES DO NASCIMENTO ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MUNICÍPIO DE IAÇU. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS RECONHECIDAS EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RETORNO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PELA METADE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO MANDAMUS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO STJ. SÚMULA 383 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE NOVA CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO DECRETO 20.910/32 C/C ART. 202 DO CÓDIGO CIVIL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA APÓS 6 ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DO WRIT. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. INSURGÊNCIA MUNICIPAL. GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO HÁBIL A AFASTAR A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA ÍNFIMO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REFORMA. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Cuida-se de recurso de apelação em face de sentença que, ao reconhecer operada a prescrição, extinguiu a ação ordinária cujo objeto foi a cobrança de verbas pretéritas ao ajuizamento do mandamus, alusivas ao retroativo de valores relativos aos quinquênios e gratificação de estímulo às atividades de classe, referente ao mês de dezembro de 2012. II. O Decreto nº 20.910/1932 estabelece que todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública federal, estadual ou municipal prescreverá em cinco anos contados da data do ato ou do fato do qual se originou, e somente poderá ser interrompida uma única vez. Na mesma linha, o Código Civil, em seu art. 202, consignou que a interrupção da prescrição somente ocorrerá uma vez. III. Segundo consolidado na jurisprudência do STJ, a impetração do mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir o prazo da prescrição da ação ordinária para a cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ. Precedentes. IV. In casu, a interrupção da prescrição ocorreu com a impetração do mandado de segurança coletivo n.º 0000317-53.2013.8.05.0090, em 30/4/2013, cujo trânsito em julgado adveio em 27/1/2017, retomando a fluência do prazo de dois anos e meio a partir de então. Entretanto, a parte autora somente ajuizou a ação de cobrança dos valores pretéritos em 16/1/2023, ou seja, 5 (cinco) anos após o trânsito em julgado do writ, quando já operada a prescrição. V. A declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade da justiça, salvo se houver elementos nos autos capazes de elidir o seu valor probatório, ônus que não cuidou o réu de afastar; VI. Diante da ausência de condenação em razão do reconhecimento da prescrição, os honorários de sucumbência devem ser calculados com base no valor atualizado da causa, conforme determinado pelo inciso III do §4º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC). Todavia, uma vez que, no caso em concreto este é considerado baixo, aplica-se o §8º do mesmo artigo, arbitrando-o de forma equitativa, no importe de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão da gratuidade judiciária concedida em favor da parte autora. VII. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso do réu parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000046-53.2023.8.05.0090, em que figuram m que figuram simultaneamente como Apelantes/Apelados CARLA DA SILVA BARRETO e MUNICIPIO DE IACU. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA, E CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE IAÇU E DAR PARCIAL PROVIMENTO, apenas para alterar o valor dos honorários advocatícios, fixando-os, por equidade, no importe de R$ 1.500,00 (hum mil reais e quinhentos reais), valor cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão da gratuidade judiciária concedida em favor da parte autora, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025.